Tribunal: TJSP
Processo: 2238520-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Sentença "extra petita" – Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença – Necessidade – Fixação de honorários em favor do executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC:

– Iniciado cumprimento de sentença com relação a sentença eivada de nulidade, por ser "extra petita", deve ser acolhida a impugnação, pra reconhecer que não houve o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Sentença "extra petita" – Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença – Necessidade – Fixação de honorários em favor do executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC:

– Iniciado cumprimento de sentença com relação a sentença eivada de nulidade, por ser "extra petita", deve ser acolhida a impugnação, pra reconhecer que não houve o alegado descumprimento, com fixação de honorários em favor do executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238520-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravada CARLA REGINA BARBOSA
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.438 --
Agravo de Instrumento n. 2238520-50.2019.8.26.0000
Agravante: Telefonica Brasil S/A Vivo
Agravado: Carla Regina Barbosa de Freitas
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Reg. Penha de França
Juiz de Direito: Sinval Ribeiro de Souza
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sentença “extra petita” Acolhimento da impugnação e extinção
do cumprimento de sentença
Necessidade
Fixação de
honorários em favor do executado, em conformidade com o art.
85, § 1o, do CPC:
Iniciado cumprimento de sentença com relação a sentença eivada
de nulidade, por ser “extra petita”, deve ser acolhida a
impugnação, pra reconhecer que não houve o alegado
descumprimento, com fixação de honorários em favor do
executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto da r.
decisão copiada a fls. 83, proferida nos autos de ação indenizatória em
cumprimento de sentença, movida por Carla Regina Barbosa Freitas contra
Telefonica Brasil S/A Vivo, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertado pela executada e determinou a expedição de mandado de
levantamento em favor da exequente, prosseguindo-se com relação ao valor
remanescente.
Inconformada, a executada agrava, sustentando
ter sido ajuizada contra si ação de conhecimento, na qual a agravada alegara
ter cancelado os serviços da agravante, sem que as cobranças cessassem,
acarretando sua negativação em cadastros de proteção ao crédito.
Posteriormente, a agravada teria esclarecido que não chegara a ser

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
efetivamente negativada, e manifestara desistência quanto ao pedido
indenizatório por dano moral. Alega ter o processo corrido à sua revelia,
embora tenha sido citada em 27/11/2018, e ao final, foi proferida sentença
declarando a inexistência do débito e condenando a agravante ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, que transitou em
julgado em 22/03/2019.
Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante
alegou em impugnação que houve desistência com relação ao pedido de
danos morais, o que não fora observado quando da prolação da sentença,
todavia, sua impugnação foi rejeitada. Invoca o art. 492 do Código de
Processo Civil, pelo qual é vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida,
sendo de rigor a nulidade da decisão no que toca à condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Sustenta ter sido a sentença
“extra petita” ao conceder pedido que fora objeto de desistência.
Requer o provimento do recurso, a fim de
determinar sejam excluídos dos cálculos a verba referente à indenização por
dano moral.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 133).
Em contraminuta, a agravada requer seja negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Na origem tratava-se de ação declaratória c.c.
indenizatória ajuizada por Carla Regina Barbosa Freitas contra Telefonica

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Brasil S/A, na qual a autora alegara ter cancelado os serviços da ré, e que
mesmo assim estaria recebendo cobranças indevidas, que culminaram
com a negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
Posteriormente, a autora requereu o aditamento
da petição inicial, para esclarecer que não havia sido efetivamente
negativada e desistir do pedido indenizatório (fls. 52 dos autos originários).
Inadvertidamente foi proferida sentença sem
consideração à desistência desse pedido, tendo o juízo condenando a ré ao
pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, no
montante de R$ 6.000,00 (fls. 68/69 dos autos originários). O feito, que já
havia tramitado à revelia da ré, validamente citada (fls. 59 dos autos
originários) transitou em julgado em 22/03/2019 (fls. 71 dos autos
originários).
Iniciado o cumprimento de sentença, a autora
incluiu no cálculo a indenização fixada pelo juízo “a quo”, objeto da
impugnação apresentada pela executada.
A impugnação foi rejeitada, e dessa decisão a
executada recorreu. E seu recurso comporta provimento.
Segundo o art. 525, § 1o, inc. III, do Código de
Processo Civil, na impugnação, o executado poderá alegar “III -
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”, o que se
enquadra no caso.
De fato, a r. sentença apresenta nulidade, por
ser “extra petita”, ao apreciar pedido que foi objeto de expressa desistência
pela parte. Segundo o art. 492 do Código de Processo Civil: “É vedado ao
juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”.
Assim sendo, mesmo tendo ocorrido o trânsito
em julgado, a decisão é inexigível, nesse ponto, por ser manifestamente
“extra petita”.
Assim sendo, é de rigor o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de afastar do cálculo a
indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, corrigido do
arbitramento e com juros a partir da citação.
O acolhimento da impugnação enseja a
fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, tal
como previsto no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, entendimento
encampado também pelo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação
do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (grifamos)
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
Fixam-se os honorários em favor do advogado
da agravante no valor de R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, valor adequado e proporcional ao trabalho

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desempenhado, bem remunerando o patrono, que apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença e interpôs recurso da decisão de rejeição.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para acolher a impugnação, a fim de afastar do cálculo a
indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, corrigido do
arbitramento e com juros a partir da citação.
Em razão do acolhimento da impugnação,
fixam-se os honorários em favor do advogado da agravante em R$
1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --